Tribunal: STF
Processo: RE 1275082
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 1, p. 185): 
    ““APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - ALÍQUOTA - PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE - IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 266/STF - PLEITO DE COMPENSAÇÃO = INVIÁVEL - SÚMULA 269/STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Mandado de Segurança pelo qual as impetrantes buscam combater disposições contidas na legislação estadual que disciplinam aliquotas diferenciadas de ICMS sobre energia elétrica (art. 20, incisos III e IV, da Lei 7,000/01). Afirma que ao regulamentar o ICMS previsto no art. 155, inciso II, do texto constitucional, o legislador estadual adotou aliquotas diferenciadas para cada mercadoria/serviços e estabeleceu aliquota ordinária interna no percentual de 17%, e outras no percentual de 4%, 12% e 25%, sem, no entanto, observar o critério da essencialidade, na medida em que, na forma do art. 20, incisos III e IV, da Lei Estadual n° 7.000/01, regulamentado pelo art. 71, incisos II e IV, do Decreto n° 1.090-R/02, fixou aliquota de ICMS de forma majorada no percentual de 25% incidente sobre os serviços de energia e elétrica e telecomunicação.
    2. Não cabe mandado de segurança para suscitar suposta violação do princípio da seletividade e da essencialidade na fixação de aliquota de ICMS incidente sobre energia elétrica no patamar de 25%, porquanto tal impetração encerra impugnação contra lei em tese (Súmula 266/STJ).
    3. As apelantes pugnam pelo reconhecimento do direito à restituição do ICMS pago à maior nos últimos 05 (cinco) anos (em razão do recolhimento do imposto incidente sobre os aludidos serviços com base na aliquota de 25% aos invés de 17%), com a determinação de que o Estado do Espírito Santo: aceite o creditamento do ICMS pago a maior diretamente em sua escrita fiscal; ou, subsidiariamente, (ii) via execução nos moldes do artigo 100 da CF.
    4. É cediço o entendimento de que na via do mandado de segurança não pode haver pedido que culmine na produção de efeitos patrimoniais pretéritos. Súmulas n° 269 e 271, ambas doe. STF. O pedido de restituição ou compensação dos valores supostamente recolhidos de forma indevida deve ser feito por meio de ação de cobrança ou pela via administrativa, não podendo ser concedido nesta via, por não haver lei autorizativa neste sentido.
    5. Recurso conhecido e desprovido.” 
    De plano, verifica-se que a presente controvérsia se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 745, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 714.139, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 26.9.2014, assim ementado:
    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente